Tribunal: STF
Processo: AI 734220
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de repercussão geral reconhecida noutro recurso. Inaplicabilidade. Matéria diversa. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.